Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-78.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALUNO COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN. MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRESSÃO EDUCACIONAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO. IMPLEMENTAÇAO DE ADEQUAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto na Constituição Federal, é dever o Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227), incluindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência (art. 208, III). A Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, reitera a diretriz constitucional, estabelecendo que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, devendo ser assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as características, interesses e necessidades de aprendizagem (arts. 27e 28). A Lei 4.317/2009, que institui a “Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência”, também determina a adequação das escolas para o atendimento de alunos com deficiência em todos os níveis e modalidades de ensino (art. 37). E o Decreto 6.949/2009, que promulga a “Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, além de reafirmar os direitos relativos à educação que devem ser prestados às pessoas com deficiência, recomenda que, para sua efetivação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, deve ser assegurado um sistema educacional inclusivo em todos os níveis (art. 24). O Estatuto da Pessoa com Deficiência impõe ainda a elaboração estudo de caso para nortear a adequação do ensino especializado a ser ofertado ao aluno deficiente na rede pública (art. 28, VII da Lei 13.146/2015). A Estratégia de Matrícula de 2022 da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal também preconiza que o aluno especial passe, obrigatoriamente, por estudo de caso anual, realizado por equipe multidisciplinar, para adequação dos procedimentos de atendimento educacional.
2. Caso em que o aluno está inserido no contexto da educação especial, em turma de integração inversa, que visa justamente promover a inclusão. Conforme reconhecido, um dos principais objetivos dessa política é estimular o aluno por meio da convivência com outros indivíduos de mesma faixa etária, induzindo que haja o espelhamento comportamental, o que além de contribuir para o próprio desenvolvimento social e cognitivo, permite eficaz inserção social.
3. Ainda que reconhecidas limitações que fazem parte do diagnóstico de Síndrome de Down, não há indicação técnica para retenção do aluno. Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a progressão educacional é fundamentada e foi corroborada pela equipe multidisciplinar que avaliou o recorrente, destacando-se apenas a necessidade de adequações para melhor acolhimento. Essa conclusão leva em consideração as particularidades do recorrente, tendo sido ressaltados os benefícios para seu desenvolvimento. Determinar a retenção indefinida em anos anteriores para o convívio com crianças mais novas e acesso ao mesmo conteúdo já ministrado não oferece, no atual momento, vantagens ao apelante.
4. Embora legítimas as preocupações externadas, devem ser privilegiadas as recomendações do estudo de caso e dos relatórios elaborados pelas equipes técnicas e multidisciplinares, seguindo as orientações feitas pelos profissionais que acompanharam o recorrente e implementando as solicitações para o próximo ano letivo, de forma a cumprir estratégias pedagógicas de inclusão do apelante no ambiente escolar em faixa etária compatível com a sua, o que, todavia, não impede eventual futura reavaliação, caso haja nova indicação.
5. Recurso conhecido e não provido.